Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-90.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003994-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DANUBIA CARLA DOS SANTOS - CPF: 990.584.131-87 (APELADO), REINALDO GUARALDO FILHO - CPF: 414.024.158-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar a prescrição da dívida de R$ 189,97 com vencimento em 17/12/2018, sua inexigibilidade e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição, além de extinguir a pretensão judicial de cobrança, também impede a cobrança extrajudicial do débito prescrito no contexto de relação de consumo.

III. Razões de decidir:

3. A dívida encontra-se prescrita pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva comprovada.

4. Embora a prescrição não extinga o direito em si, ela afeta diretamente sua exigibilidade, especialmente no âmbito das relações de consumo, onde a interpretação deve ser realizada à luz dos princípios protetivos do CDC.

5. A cobrança insistente de dívida prescrita, com ameaças de ações judiciais e negativação, configura prática abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção contra práticas abusivas previstos no CDC.

6. Conforme interpretação a contrario sensu da Súmula 323 do STJ, após o prazo prescricional, a inclusão ou manutenção do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito torna-se indevida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A prescrição, no âmbito das relações de consumo, impede não apenas a cobrança judicial, mas também a cobrança extrajudicial insistente e ameaçadora de dívidas prescritas, configurando prática abusiva a tentativa de cobrança ou negativação após o decurso do prazo prescricional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, ajuizada por
DANUBIA CARLA DOS SANTOS
.

A autora alegou ter celebrado contrato com a requerida em 2018, deixando de adimplir os valores por dificuldades financeiras. Passados mais de cinco anos, passou a ser cobrada pela ré, que ameaçou inscrevê-la nos cadastros de inadimplentes. Sustentou que o débito estaria fulminado pela prescrição quinquenal, requerendo a declaração de inexigibilidade da cobrança.

Em contestação, a requerida reconheceu a existência do débito, argumentando que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é legítima, não violando o ordenamento jurídico.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a prescrição da dívida de R$ 189,97, sua inexigibilidade e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Em seu recurso, a apelante sustenta que a prescrição não extingue o direito material, mas apenas a pretensão judicial, permanecendo íntegro o direito de cobrança extrajudicial. Argumenta que tal cobrança configura exercício regular de direito e que a sentença viola o princípio da autonomia da vontade, requerendo sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar a prescrição da dívida de R$ 189,97, sua inexigibilidade e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Alega a parte Apelante que a prescrição não extingue o direito material, mas apenas a pretensão judicial, permanecendo íntegro o direito de cobrança extrajudicial.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A controvérsia consiste em definir se a prescrição, além de extinguir a pretensão judicial, também impede a cobrança extrajudicial do débito prescrito no contexto de relação de consumo.

No caso, é incontroverso que a dívida com vencimento em 17/12/2018 encontra-se prescrita pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. O prazo expirou em 17/12/2023, e a ação foi ajuizada em 22/02/2024, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva comprovada.

Embora a prescrição não extinga o direito em si, ela afeta diretamente sua exigibilidade. No âmbito das relações de consumo, a interpretação dos efeitos da prescrição deve ser realizada à luz dos princípios protetivos do CDC, notadamente a boa-fé objetiva e a proteção contra práticas abusivas.

No presente caso, a apelante continuou realizando cobranças insistentes à consumidora, com ameaças de ações judiciais e negativação, mesmo após o transcurso do prazo prescricional. Tais condutas extrapolam o exercício regular de direito e configuram prática abusiva.

A Súmula 323 do STJ estabelece que "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução". Interpretando-se a contrario sensu, após o prazo prescricional, a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos torna-se indevida.

Permitir cobranças insistentes após o transcurso do prazo prescricional esvaziaria o próprio sentido do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Tal entendimento, contudo, não se coaduna com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que fixou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...)
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito", acrescentando ainda que "eventual inclusão ou permanência do
nome
do devedor no '
Serasa

Limpa

Nome
', em razão de dívida prescrita, não pode acarretar - ainda que indiretamente - cobrança extrajudicial, tampouco impactar no score do consumidor."
(STJ - REsp: 2118981, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 04/04/2024).(Destaquei)

No mesmo sentido, o AgInt no REsp 2114697/SP:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos c/c compensação por danos morais. 2.
O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2114697 SP 2023/0445601-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).(Destaquei)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025